Tribunal: TJPA
Processo: 0803623-77.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 6024 - Liberação de mercadorias
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803623-77.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: F C DE OLIVEIRA JUNIOR EIRELI - EPP

IMPETRADO: JOSÉ MAURO DE LIMA Ó DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MADEIRA. EXISTÊNCIA DE DOF E NOTAS FISCAIS. DOCUMENTOS QUE AUTORIZAM O TRANSPORTE DE 24,339 M3 DE MADEIRA SERRADA NAS CLASSIFICAÇÕES CAIBRO, SARRAFO E VIGA. LIBERAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.O presente mandado de segurança foi impetrado ao argumento de que haveria ilegalidade e abuso de poder na apreensão de 24,339 m3 de madeira de propriedade da Impetrante.

2. Após análise dos documentos colacionados nos autos, verifico que restou demonstrada a irregularidade da madeira apreendida de propriedade da impetrante.

3. Da leitura do Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 1078201190928010400, datado de 28.09.2019, (ID. 2989315) consta que foi apresentada a Nota fiscal nº 1.030 (Chave Acesso 1619 0924 3948 7100 0103 5500 1000 0010 3012 0844 1404) e o Documento de Origem Florestal (DOF) nº 21886445 (Código de Controle 2548 7534 3592 1731), o qual autoriza o transporte de 24,339 m3 de madeira serrada nas classificações caibro, sarrafo e viga. (...)”

4. O Impetrante logrou êxito em comprovar que possuía autorização específica para transportar 24,339 m3 de madeira serrada, nas classificações caibro, sarrafo e viga, comprovando a ilegalidade na apreensão ora questionada.

5. Mandado de Segurança conhecido e segurança concedida.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
EM CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Cupixi Florestal Eireli contra ato atribuído ao Secretário de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade, consubstanciado na retenção de 32,2056 m3 de madeira serrada de diversas espécies, apreendida em fiscalização da polícia rodoviária federal.

Argumenta em síntese que “se mostra amplamente desarrazoado o Poder Público Estadual confiscar a totalidade da carga, dado que pequena parte estaria, supostamente, fora dos limites legais para efetivo transporte, e, nesse contexto, como prova o Documento de Origem Florestal – DOF nº 21886445 (código de controle nº 2548753435921731) o qual autoriza o transporte de 24,339 m3 de madeira serrada nas classificações caibro, sarrafo e viga”. (ID. 2989306).

Requer o deferimento de medida liminar para “SUSTAR os efeitos práticos do não acatamento das razões esposadas na defesa administrativa, com a consequente DEVOLUÇÃO de 24,339m3 da carga considerada regular na competente guia, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade dado que o Documento de Origem Florestal – DOF nº 21886445 (código de controle nº 2548753435921731) autoriza o transporte desses 24,339 m3 de madeira serrada nas classificações caibro, sarrafo e viga, eis que o valor supostamente apurado pelos fiscais era de 32,458m3 de madeira, consoante TCO”.

No mérito, pede a concessão da segurança “para anular os efeitos concretos decorrentes diretamente da notificação nº 124.339/CONJUR/2020, com clarividente expediente oriundo do gabinete do Exmo. Secretário Titular da SEMAS/PA, e a carga regular retorne ao seu legítimo proprietário, a impetrante, dado que desarrazoado seria a administração pública confiscar a totalidade da carga sendo que a impetrante possuía ordem/autorização legal para o transporte de percentual grande em relação ao total apurado pela fiscalização estatal”.

Às fls. (id. 2990006, pág. 1/2), deferi parcialmente a medida liminar, determinando a liberação de 24,333 m3 de madeira serrada nas classificações, caibro, sarrafo e viga.

Às fls. (id. 3061439, pág. 2/15), a autoridade coatora prestou informações, pleiteando, em síntese, pela denegação da segurança.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer (id. 3106562, pág. 1/6) manifestando-se pela concessão da segurança.

Às fls. (id. 3141036, pág. 1/21), o Estado do Pará interpôs Agravo Interno, pugnando, em síntese, pela reforma da decisão liminar prolatada.

De acordo com certidão de fls. (id. 11351670, pág. 1), o agravado não apresentou manifestação ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Esclareço que o Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará resta prejudicado, diante da prolação do presente voto
.

Como relatado, o presente mandado de segurança foi impetrado ao argumento de que haveria ilegalidade e abuso de poder na apreensão de 24, 339 m3 de madeira de propriedade da Impetrante.

Após análise dos documentos colacionados nos autos, verifico que restou demonstrada a legalização e regularidade da madeira apreendida de propriedade da impetrante.

Da leitura do Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 1078201190928010400, datado de 28.09.2019, (ID. 2989315), consta o seguinte:

Na data de 28 de setembro do ano de 2019, por volta de
01:00h, esta equipe de plantão voluntário remunerado abordou, no Km 153,0, da BR 316, no município de Capanema/Pa, o veículo VOLVO/VM 310, cor prata e placa IPR-4180/PE, o qual era conduzido pelo proprietário, Sr. Felipe Luis da Silva Santana, CPF 092.804.084-45. Solicitadas as documentações referentes à carga de madeira transportada ao condutor, cuja origem era o Município de Porto Grande/AP, tendo como destino final a cidade de Salvador/BA, foi apresentada a Nota fiscal nº 1.030 (Cheve Acesso 1619 0924 3948 7100 0103 5500 1000 0010 3012 0844 1404) e o Documento de Origem Florestal (DOF) nº 21886445 (Código de Controle 2548 7534 3592 1731), o qual autoriza o transporte de 24,339 m3 de madeira serrada nas classificações caibro, sarrafo e viga. (...)

Desse modo, havendo autorização específica para transportar 24,339 m3 de madeira serrada, nas classificações caibro, sarrafo e viga, entendo que a impetrante conseguiu comprovar que a apreensão foi irregular.

O art. 1º da Lei n. 12.016/2009 determina que “
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”.

A liquidez e certeza do direito subjetivo alegado devem, portanto, estar demonstrados de plano, para que a impetração seja viável.

No presente caso, a Impetrante logrou êxito em comprovar que possuía autorização para transportar 24,339 m3 de madeira serrada, nas classificações caibro, sarrafo e viga, e igualmente comprovou a ilegalidade na apreensão da madeira ora questionada.

Sobre a matéria, colaciono entendimento jurisprudencial de caso semelhante ao dos autos:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). INFRAÇÃO AMBIENTAL. APREENSÃO DE MADEIRA. NOTAS FISCAIS E GUIAS DE TRANSPORTE GF3. LICENÇA DE TRANSPORTE DE PARTE DA MADEIRA. LAUDO TÉCNICO DE CONSTATAÇÃO. LIBERAÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. MULTA. READEQUAÇÃO DO VALOR. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A jurisprudência deste Tribunal tem entendido que, em hipóteses como a dos presentes autos, em que apenas uma parte da carga de madeira retida possui notas fiscais e guias de transporte, é legítima a liberação da parcela da madeira que tenha regular procedência. 2. O valor da multa deve corresponder ao volume da madeira transportada sem a devida documentação. 3. Apelação e remessa oficial, desprovidas. (TRF-1 - AMS: 00127608320104014100, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, Data de Julgamento: 01/10/2018, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 16/10/2018).

DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MADEIRA EM SUA TOTALIDADE – PARTE DA MADEIRA REGULARIZADA - EXCESSO – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – LIBERAÇÃO PARCIAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – SENTENÇA RATIFICADA. A jurisprudência deste Tribunal tem entendido que, em hipóteses como a dos presentes autos, em que apenas uma parte da carga de madeira retida possui notas fiscais e guias de transporte, é legítima a liberação da parcela da madeira que tenha regular procedência. (TJ-MT 00226243520158110002 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 22/07/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 30/07/2020).

Na hipótese dos autos, não havendo irregularidade no transporte de 24,339 m3 de madeira serrada, nas classificações caibro, sarrafo e viga, não se afigura razoável a manutenção da apreensão da madeira aludida.

Por todo o exposto,
voto no sentido de conceder a segurança, pela comprovação de existência de direito líquido e certo na espécie.

É como voto.

Belém, 22 de novembro de 2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2023